Tribunal: TJMT
Processo: 1014731-35.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014731-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), V. R. COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME - CNPJ: 08.270.651/0001-03 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – USINA SOLAR FOTOVOLTAICA – PROJETO DE MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – REPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PEDIDO DE APROVAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento à Apelação.

A ré alega que “
houve omissão na decisão prolatada, porquanto quedou-se silente em relação a tratar-se de matéria já discutida em outras ações com a mesma temática, bem como em relação às normas nas quais devem se pautar as atividades da empresa
”.

Aduz que “
em que pese a alegação contida na exordial de não haverá o compartilhamento da geração, não é esta a realidade dos fatos. Tanto se faz prova disso, que a patrona da parte autora já distribuiu ação em relação ao mesmo projeto que se encontra no complexo da presente demanda
”.

Argumenta que “
esse tipo de conduta pode ser extremamente perigosa e gerar danos internos para a requerida. Em situação similar, a distribuidora de energia Enel Ceará foi multada em R$ 13 milhões de reais por aprovar ligações de energia análogas à discutida a esse caso
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento à Apelação para determinar que a embargante proceda com a imediata ligação da central geradora da usina da parte autora ao seu sistema de geração distribuída.

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Referido dispositivo visa coibir que projetos de energia com maior potência sejam fracionados em estruturas menores com claro intuito de burlar as limitações legais, alterando uma condição de não enquadramento para se encaixar nas características das microgerações e minigerações, que são menos custosas já que têm mais benefícios e isenções.

Tendo isso em vista, não ficou suficientemente comprovado, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o projeto não atende às normas técnicas da ANEEL.

Isso porque apesar de instalada em área limítrofe a outras, não há nenhum indício de que houve desmembramento irregular de projetos de geração distribuída.

Em consulta às ações de nº 1021269-26.2022.8.11.0002 e nº 1017934-96.2022.8.11.0002 é possível verificar que as demais unidades elétricas pertencem às pessoas jurídicas diferentes e o simples fato de dividirem o local não impede a existência de usinas de microgeração e minigeração.

A negativa neste caso não pode ser genérica sob pena de violar o direito à livre iniciativa econômica.

No mesmo sentido, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição emitiu o Ofício Circular nº. 0010/2017-SRD/ANEEL em que
ressalta que a apuração deve ser detalhada
:

(...)

Portanto, a presença da plausibilidade do direito nesse ponto viabiliza, por ora, a concessão da medida.

E o perigo de dano é evidente uma vez que a demora comprometerá o equilíbrio atuarial e financeiro da autora.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a agravante sucumbir em última instância, a agravada poderá cobrar judicialmente as perdas e danos. (...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022